Tribunal: TJPA
Processo: 0813084-18.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813084-18.2022.8.14.0028

APELANTE: PABLO GEOVANI RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio simples. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Ocultação de cadáver. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Fundamentação idônea. Vítima que deixa filho órfão. Proporcionalidade na fixação da pena-base. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Pablo Geovani Ribeiro dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pelos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), fixando a pena total em 23 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 27 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2.

O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena imposta pelo homicídio simples, para afastar a valoração negativa do vetor referente às consequências do crime e reduzir a pena-base.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II.
questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base do delito de homicídio simples foi devidamente fundamentada, e se justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.

III.
razões de decidir

5.

A pena-base foi fixada em 13 anos de reclusão, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

6.

A valoração negativa das consequências do crime decorre do fato de a vítima ter deixado órfão um filho de três anos de idade, privando-o do convívio paterno e de seu amparo material e emocional, fator que gera impacto social e psicológico significativo, extrapolando o resultado típico do homicídio.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o desamparo de filhos menores pode justificar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena (STJ, AREsp 2.635.531/SP; AgRg no HC 821.673/PE).

8.

A fixação da pena acima do mínimo legal observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar bis in idem ou violação ao princípio da individualização da pena, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

9.

Inexistem ilegalidades na dosimetria da pena, sendo incabível qualquer modificação na sentença condenatória.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.635.531/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

PABLO GEOVANI RIBEIRO DOS SANTOS
,

inconformado com sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA (ID 17591023) que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou nas sanções punitivas do art. 121, caput, art. 158, §3º e art. 211, caput, todos do Código Penal (homicídio simples, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e ocultação de cadáver), à pena de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas
razões
, pede a reforma da dosimetria da pena imposta pelo delito de homicídio simples, para afastar a valoração negativa do vetor referente às consequências do delito, com a consequente redução da pena-base (ID 17591035).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17591037).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 18267307)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17590855):

“(...) no dia 08/03/2021, os acusados João Pedro, Pablo Geovani e Atos Erculano reuniram-se com a intenção de matar Paulo Marcelino de Almeida.

Consta que antes de executarem o homicídio, com desígnios autônomos, os denunciados constrangeram a vítima, mediante ameaça, a realizar transferências bancárias para a conta dos autores.

Consumada a extorsão, mataram Paulo Marcelino mediante disparos de arma de fogo e ocultaram o cadáver em uma cova rasa na região do Brejo do Meio, zona rural de Marabá. Não satisfeitos, os denunciados subtraíram o veículo da vítima (automóvel VW, Polo HL AD, de cor branca, ano/modelo 2019/2019, placa QVG-7J16/PA) e tomaram rumo ignorado.

Consta nos autos que no dia 09/03/2021, Eucilene Lopes da Silva compareceu na delegacia de polícia civil e comunicou o desaparecimento de seu ex-companheiro, Paulo Marcelino de Almeida, aduzindo que ele havia passado o final de semana com o filho do casal, de três anos de idade, e no dia 08/03/2021 deixou a criança na Escola Cristo Rei, situada na rua Rio Grande do Norte, nº 103, bairro São João, nesta cidade. Aduziu que quando a irmã do menor foi buscá-lo na escola, ele estava chorando muito e dizia que “o tio iria matar o pai dele!” (textuais).

A criança foi deixada na escola por volta das 13h30 pelo homem envolvido no desaparecimento de Paulo Marcelino, posteriormente, identificado como sendo João Pedro, o qual teria dito para a professora que se chamava Rodrigo e que Paulo teria viajado. Junto à escola, Eucilene viu as imagens das câmeras de segurança, observando que Paulo Marcelino chegou ao colégio em seu próprio veículo, contudo o automóvel teria desaparecido com a vítima, sendo devidamente inserido no cadastro nacional de veículos roubados/furtados.

A namorada da vítima, Rayza, esclareceu que Paulo Marcelino possuía uma desavença com João Pedro em razão de uma quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esclarecendo que a vítima entregou algumas placas solares para que seu amigo vendesse pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no entanto este lhe repassou apenas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a análise dos dados contidos nos aparelhos celulares dos denunciados constatou-se uma conexão entre Pablo Geovani, Atos Erculano e João Pedro.

Por meio da análise da ERB (estação rádio-base) de Pablo Geovani, constatou-se que ele esteve na direção da casa da vítima às 13:32:25h e nas imediações do local do crime entre 14h55 e 15h23. Posteriormente, sua ERB também foi identificada na direção da casa da vítima, às 15h53.

No aparelho de celular de João Pedro, verificou-se que este recebeu 07 (sete) ligações de Pablo Geovani, funcionário do lavajato e uma tentativa de contato com Atos Erculano.

No mais, Atos teria ligado 05 (cinco) vezes para o funcionário do lava-jato e recebeu uma ligação dele. Às 15:56:58, Atos tentou ligar para João Pedro, mas a ligação não foi completada.

O aparelho de celular de Atos, por sua vez, indicou que este efetuou ligações para Pablo e para João Pedro no dia do crime, indicando sua participação na trama criminosa. (...)”

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 28/09/2023, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 17591009).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa
pede a reforma da dosimetria da pena imposta pelo delito de homicídio simples, para afastar a valoração negativa do vetor referente às consequências do delito, com a consequente redução da pena-base
.

Melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) 1.

HOMICÍDIO – ART. 121,
CAPUT
, DO CPB.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

a)
culpabilidade
: o dolo empregado na conduta revela-se elevado, pois o acusado praticou o crime em concurso de agentes, o que eleva as chances de êxito na consumação e reduz a capacidade de resistência da vítima,
razão pela qual a vetorial é considerada desfavorável
.

b)
antecedentes
: considerada favorável, pois a condenação por fato anterior com trânsito em julgado será utilizada na próxima fase para caracterizar a reincidência.

c)
conduta social
: mostra-se favorável, pois não há elementos para sua aferição.

d)
personalidade
: o agente revelou, por meio do homicídio, seu caráter violento, inconsequente, bruto, sanguinário e irresponsável, aspectos que desabonam a sua personalidade, além disso o acusado demonstrou sua incapacidade de se arrepender e de assumir responsabilidade,
diante do que considero a vetorial desfavorável
. Nesse sentido, destaco o Tema Repetitivo do STJ n. 1077, AgRg no REsp 1918046/SP, REsp n. 1.794.854/DF, HC n. 704.196/SP.

e)
motivos do crime
: valorada de modo favorável, pois não restou comprovado por qual motivo o acusado matou a vítima.

f)
circunstâncias
: o acusado não se intimidou em praticar atos preparatórios na frente do filho da vítima (de apenas 3 anos de idade), pois invadiu a casa da vítima, o agrediu, amarrou, apontou a arma de fogo para o ofendido, tudo na frente da criança, e ainda levou o filho da vítima para o banco e, depois, para a escola, quando já estava na execução do crime de extorsão mediante sequestro, ato antecedente ao homicídio, o que autoriza a avaliação dessa vetorial
de modo desfavorável
.

e)
consequências
: são gravíssimas, tratando-se do homicídio de uma vítima que deixou um filho ainda criança, com apenas 3 anos de idade, o qual se verá obrigado a crescer sem a convivência e auxílio do seu genitor,
razão pela qual considero esta circunstância desfavorável
.

h)
comportamento da vítima
: não há elementos para recrudescimento da reprimenda a partir desta vetorial.

Desta forma, considerando o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da idade inferior a 21 anos na data do fato, bem como a reincidência, pois o acusado possui condenação por fato anterior com trânsito em julgado (processo n. 0005592-47.2018.8.10.0028, trânsito em 25.01.2019). Operada a compensação, mantenho a pena no patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, de maneira que
o acusado PABLO GEOVANI RIBEIRO DOS SANTOS fica condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão para o crime de homicídio simples.

Como se vê, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
aplicou a pena base em 13 (treze) anos de reclusão, em razão da negativação dos vetores da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e consequências do delito, a qual tornou definitiva.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A fundamentação se encontra escorreita e o
quantum
de aumento está proporcional e adequado.

Em relação às consequências do delito, ponto de insurgência da defesa, observa-se que o juízo considerou o fato de a vítima deixar órfão um filho de 03 (três) anos de idade, fundamento que se apresenta idôneo.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

“(...) A respeito das consequências, estas devem ser entendidas como desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido, ou seja, é o mal causado pelo crime, que extrapola o resultado típico.

No ponto, o argumento da defesa é no sentido de que o fato da vítima deixar filhos menores, por si só, não configura razão suficiente para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime.

Todavia, conquanto, em casos de homicídio, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã, deve ser levada em consideração a circunstância de ter deixado desamparado um filho menor (...)”

(STJ, AREsp n. 2.635.531, Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 15/08/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

A sentença, portanto, não merece reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2025